Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2.O fato relevante. Aponta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não há reincidência específica, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Acrescenta que o delito atual não foi cometido com violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da aplicabilidade do efeito devolutivo amplo, a fim de permitir a análise da adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, todas as matérias debatidas nos autos serão reapreciadas no âmbito da instância revisora, não se limitando os julgadores à análise da irresignação recursal, desde que não agrave a situação do réu quando há recurso exclusivo da Defesa. Nesse sentido: TJDFT Acórdãos 1930766 e 1914862.
6. Em que pese o art. 44, § 3o do Código Penal - CP admitir, em caráter excepcional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao agente reincidente, desde que não se trate de reincidência específica, a concessão da benesse permanece condicionada à sua adequação sob o ponto de vista da recomendação social. No caso, verifica-se que o réu é reincidente em crime doloso (ID 73602313) e, embora não se trate de reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, porquanto o réu já apresentou recidiva em conduta delitiva, razão pela qual a pena mais severa impõe maior equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 2005611 e 1962683.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 44, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1930766, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07.10.2024; Acórdão 1914862, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024; Acórdão 2005611, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025; Acórdão 1962683, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025.